Tribunal: TCU
Processo: 046.062/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2005/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.062/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Silva Galvao (XXX.857.658-XX); Elisete Maria Orsatto Bebber (XXX.923.070-XX); Heloisa Melo Moura (XXX.163.231-XX); Janete Furlan Jorge (XXX.849.168-XX); Jaslana Santos Rodrigues Mourao (XXX.757.169-XX); Jessica Diane de Santana Santos (XXX.264.248-XX); Jorge Luiz Guerreiro Couto (XXX.075.207-XX); Jose Abilio Dias de Matos (XXX.687.751-XX); Jose Fabiano de Castro (XXX.613.198-XX); Jose Guilherme Lopes da Silva (XXX.491.576-XX); Luciana Cerqueira de Miranda (XXX.636.478-XX); Mirian Sugimoto Miele (XXX.183.048-XX); Olimar Oliveira Rodrigues (XXX.183.425-XX); Rafael Giarola (XXX.192.878-XX); Rolando Roberto Duarte (XXX.420.367-XX); Sidcley Bezerra Costa Silva (XXX.315.774-XX); Simone Mayworm (XXX.938.147-XX); Tiago Costa Nepomuceno (XXX.367.198-XX); Tomas de Almeida Alves (XXX.061.478-XX); Wagner Tonello (XXX.674.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.